Tribunal: TJSP
Processo: 2249069-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Violação a dispositivo legal não verificada – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249069-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado JOSÉ
MARIA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249069-22.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 51083
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2249069-22.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
EMBARGADO José Maria de Almeida
RECURSO Embargos de declaração Omissão e
obscuridade inexistentes
Pretensão nitidamente
infringente
Violação a dispositivo legal não
verificada Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls. 353/358
(autos principais), sustentando Imobiliária e Construtora Continental Ltda. a ocorrência de
omissão e obscuridade acerca de questões fundamentais ao deslinde do recurso. Aduz,
ainda, violação ao art. 3o, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não indicam qualquer omissão ou obscuridade que possa ser sanada pela
via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma Julgadora
foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria. Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Convém ressaltar que “a atribuição de efeitos infringentes a embargos
declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a
omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.174.159 RS, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249069-22.2019.8.26.0000/50000
3
Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe
de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp
1.514.314 - SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, em 6/8/15, DJe de 21/8/15).
Como sabido, “A omissão que permite a oposição de embargos
declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre algum ponto
questionado. E a contradição que enseja essa via recursal é aquela existente entre
proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou seja, é interna ao
julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si” (EDcl no AgRg no AREsp
205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15).
Não é essa, à evidência, a hipótese dos autos, sendo que o que entende a
embargante por “obscuridade” e “omissão” é algo absolutamente diverso do conceituado
na legislação processual a viabilizar a oposição de embargos de declaração.
Nenhum dos argumentos trazidos altera o entendimento da Turma
Julgadora. Foi ele fruto de reflexão, achando-se devidamente fundamentado.
Assim, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477 PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de
1/7/15).
Sem razão alguma, ademais, a alegação de afronta ao dispositivo legal
mencionado pela embargante.
Em verdade, a breve leitura do Acórdão revela que a Turma Julgadora, ao
analisar o mérito do litígio, o fez com base na legislação aplicável à espécie, inclusive à luz
do dispositivo legal em questão, na medida de incidência ou não de cada texto na hipótese.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249069-22.2019.8.26.0000/50000
4
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Enfim, o fato é que, ainda que a embargante assim não entenda, o Acórdão
embargado chegou à conclusão lastreado em fundamentos sólidos, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator